Tribunal: STF
Processo: ARE 937359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ISENÇÃO. UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. ARTIGOS 1º E 2º, DO DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO HETERÔNOMA. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. APLICAÇÃO OU NÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO DNOCS DE PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDAE. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. ART. 152, III, DA CF/88. DECRETO-LEI Nº 1.537/77. NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 
    1. O cerne da questão trazida à apreciação deste egrégio Tribunal diz respeito à discussão, nos autos de ação de desapropriação, sobre a isenção do DNOCS do pagamento de taxas e emolumentos (exigidos pelo Oficial de Cartório) para efetivar o registro imobiliário do bem expropriado.
    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento uníssono no sentido de considerar que os emolumentos devidos em contrapartida aos serviços notariais e registrais têm natureza jurídica de taxa, e como tal devem observar as normas constitucionais pertinentes ao Sistema Tributário Nacional.
    3. O Decreto-lei nº 1 537/77 (norma federal), que concede isenção da taxa de emolumentos dos serviços extrajudiciais à União, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, sob pena de se admitir a possibilidade de instituição de isenção heterônoma, o que é vedado expressamente pelo art. 151, III, da Constituição Federal de 1988. Precedente: (TRF 5ª R., AC485135-SE, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Francisco Barros Dias, Julg. 15.12.2009).
    4. O art. 236, § 2º, da Carta de 1988, não pode ser interpretado de forma a abranger a instituição de isenções tributárias atinentes a serviços prestados em caráter específico pelos Cartórios Extrajudiciais, sob pena de ofensa direta ao art. 151, III, do mesmo diploma constitucional.
    5. A jurisprudência reconhece amplamente que não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária. Precedentes: TRF 5ª R., Primeira Turma, AMS 97.804-CE, publ. em 28/02/2008, Relator(a) Desembargador Federal Ricardo César Mandarino Barretto; TRF 5ª R., REO 200681000163245, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, DJ – Data: 02/12/2008). Aplica-se esse entendimento aos casos de desapropriação para fins de reforma agrária, hipótese distinta do presente caso.
    6. O art. 28 da Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispõe que ‘Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.’
    7. A análise detida dos fatos e do direito, indica que não se encontra albergada a situação postulada no presente recurso, no sentido de se ter isenção de taxas e emolumentos cartorários, quando se trata de registro de imóvel oriundo de desapropriação por interesse público.
    8. Agravo de instrumento não provido. Pedido de reconsideração prejudicado.” (Doc. 2, p. 78-79)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 151, III, e 236, § 2º, da Constituição Federal. Alegou, em síntese, que os artigos 1º e 2º, do Decreto-lei 1.537/1977, possuem compatibilidade material com o artigo 236, § 2º, da CRFB, sendo a isenção da União ao pagamento de emolumentos cartorários recepcionada pela Constituição.
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    Levanto o sobrestamento de 7/2/2019 (doc. 6).
    O recurso não merece prosperar.
    Esta Suprema Corte tem orientação pacífica no sentido de que as custas e emolumentos cartorários são taxas. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS. LEI ESTADUAL QUE CONCEDE ISENÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. Lei 12.461, de 7.4.97, do Estado de Minas Gerais. 
    I.- Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se como taxas. Precedentes do STF. 
    II.- À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º). 
    III.- Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas Gerais, que isenta entidades beneficentes de assistência social do pagamento de emolumentos. 
    IV.- Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 1.624, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 13/6/2003, grifei)
    Ainda, é assente nesta Corte a vedação quanto à isenção heterônoma, nos termos do artigo 151, III, da Constituição, com algumas exceções (RE 543.943-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/2/2011; RE 229.096, Red. do acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 11/4/2008), nas quais o caso sub judice não se encaixa, ou seja, a União não poderia conceder a isenção prevista nos artigos 1º e 2º, do Decreto-Lei 1.537/1977, por invadir a competência de outro ente da Federação (Estado), fato não admitido pela atual CRFB. 
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Seguindo esta orientação, destaco: RE 1.166.875, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/2/2019.
    Noutro giro, o Tribunal de origem, mantendo os fundamentos da sentença, assim consignou:
    “Inicialmente, é de se observar o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento uníssono no sentido de considerar que os emolumentos devidos em contrapartida aos serviços notariais e registrais têm natureza jurídica de taxa, e como tal devem observar as normas constitucionais pertinentes ao Sistema Tributário Nacional. 
    (…)
    Por se tratar de um tributo estadual, o Ente Político que detém competência para a instituição do tributo (Estado) é que pode conceder a isenção deste, vedado à União fazê-lo, conforme inteligência do art. 151, III, da Constituição Federal. 
    (...)
    Assim, é de se concluir que o Decreto-lei nº 1.537/77 (norma federal), que concede isenção da taxa de emolumentos dos serviços extrajudiciais a União não foi recepcionado pela Constituição Federal/88, sob pena de se admitir a possibilidade de instituição de isenção heterônoma, o que é vedado expressamente pelo art. 151, III, da Constituição Federal de 1988. 
    (…)
    A jurisprudência reconhece amplamente que não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária. (…).
    Ocorreu que esse entendimento aplica-se aos casos de desapropriação para fins de reforma agrária, hipótese distinta do presente caso, que versa sobre desapropriação por interesse público. Ora, a próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 111, inciso II, preconiza que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 
    Ao contrário, o art. 29 do Decreto-lei 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que a sentença valerá como título hábil para a transcrição no registro de imóvel, mas nada diz a respeito de suposta isenção, pelo que é vedado ao intérprete estender a aplicação da norma isentiva. 
    (…)
    O art. 176, § 8º, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), reza que: ‘O ente público proprietário ou imitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matricula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior’ (…). Extrai-se da norma que, mais uma vez, a legislação de regência não traz dispositivo isentivo dos emolumento para o caso em questão. 
    Aliás, na Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), a isenção de custas e emolumentos previstos expressamente diz respeito à regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais de agricultura familiar, construção residencial de até 70 metros quadrados e título de legitimação de posse concedido pelo poder público de que trata o art. 59, da Lei 11.977/09, tudo de acordo com o que preceitua o art. 290-A. da Lei Geral de Registros Públicos, incluído pelas Leis 11.481/07 e 12.424/11. 
    Afora as hipóteses específicas previstas na lei, não há outra forma de se estender a interpretação para alcançar situações que não se enquadram nessas situações casuísticas. 
    Frise-se, por oportuno, que o art. 28 da Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispõe que ‘Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei’.
    (…)
    A análise detida dos fatos e do direito, indica que não se encontra albergada a situação postulada no presente recurso, no sentido de se ter isenção de taxas e emolumentos cartorários, quando se trata de registro de imóvel oriundo de desapropriação por interesse público.“ (Doc. 2, p. 71-76)
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decretos-leis 3.365/1941 e 1.537/1977, Leis 6.015/1973, 8.935/1994, 11.481/2007, 11.977/2009 e 12.424/2011), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido: RE 1.199.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/4/2019; RE 923.097-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/3/2019.
    Ressalto, finalmente, que não há óbice ao julgamento deste recurso mesmo com o mérito da ADPF 194, Rel. Min. Marco Aurélio, pendente de julgamento, conforme jurisprudência desta Corte, uma vez que toda norma goza de presunção de constitucionalidade até julgamento em sentido contrário em controle de constitucionalidade. Inexistindo, assim, a necessidade de sobrestamento obrigatório nesses casos. Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados: ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2016; ARE 1.218.829-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019; RE 1.039.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; RE 798.272-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; AI 752.939-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 28/4/2011, estes últimos assim ementados, respectivamente:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Incidência de contribuição sobre atividade de corretagem. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Presunção de constitucionalidade da norma impugnada na via abstrata. Precedentes. 5. Alíquota adicional. Art. 22, § 1º, da Lei 8.212/91. Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE-RG 598.572, Rel. Min. Edson Fachin, tema 204 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de omissão da decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
    “ICMS. LEI COMPLEMENTAR 102/2000. SISTEMÁTICA PARA A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃOOCORRÊNCIA. PEDIDO DA RECORRENTE DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 2.325. IMPROCEDENTE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não ofende o princípio constitucional da não cumulatividade a sistemática para compensação do ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo conforme previsto na LC 102/2000.
    2. De mais a mais, é assente nesta Casa de Justiça que a ‘existência de decisão plenária, proferida em sede de controle normativo abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede que se proceda, desde logo, por meio do controle difuso, ao julgamento de causas em que se deva resolver, incidenter tantum, litígio instaurado em torno de idêntica controvérsia constitucional’ (AI 384.121-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Ex positis, LEVANTO O SOBRESTAMENTO e DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente